Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE USINA SOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com revisional. Os agravantes buscam a suspensão da exigibilidade do débito e o impedimento de atos de constrição sobre o ativo garantidor (usina solar), mediante o depósito de valor incontroverso, sob o argumento de desvio de finalidade na aplicação de taxas de juros (CDI em vez de taxas de fomento do BNDES) e abusividade nos encargos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar recursal e (ii) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos da mora e de atos expropriatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno manejado contra o indeferimento da tutela antecipada recursal deve ser julgado prejudicado quando o recurso principal (agravo de instrumento) encontra-se instruído e pronto para o julgamento de mérito pelo colegiado.
4. A alegação de desvio de finalidade na aplicação de encargos remuneratórios (utilização de CDI em substituição a taxas de fomento) demanda dilação probatória e instrução técnica para a verificação da origem do funding da operação financeira, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
5. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 28 (REsp 1.061.530/RS), apenas o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) possui o condão de descaracterizar a mora, de modo que eventuais irregularidades nos encargos de impontualidade não autorizam a suspensão liminar das medidas de cobrança.
6. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora (Súmula 380 do STJ) e o depósito de valor substancialmente inferior à prestação contratada, sem a demonstração inequívoca de abusividade no período da normalidade, é insuficiente para obstar os efeitos do inadimplemento e os atos legítimos de expropriação de garantias contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar. 2. A suspensão dos efeitos da mora e de atos expropriatórios em contratos bancários exige a prova da abusividade nos encargos do período da normalidade ou o depósito integral da dívida, não bastando a simples alegação de excesso nos encargos moratórios ou a propositura de ação revisional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 335, V. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 380 do STJ; Súmula n. 472 do STJ; Tema Repetitivo 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS).